Tribunal: TJPA
Processo: 0800541-85.2022.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800541-85.2022.8.14.0091

APELANTE: ALICE SOUSA DE SOUSA

JUÍZO SENTENCIANTE: VARA ÚNICA DE SALVATERRA PARÁ

APELADO: CARLOS ALBERTO SANTOS GOMES - PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA/PA, MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0800541-85.2022.8.14.0091
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

REMESSA NECESSÁRIA.

SENTENCIANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAVATERRA

SENTENCIADOS:
ALICE SOUSA DE SOUSA, CARLOS ALBERTO SANTOS GOMES – PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA/PA E MUNICÍPIO DE SALVATERRA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE CUIDADOR ESCOLAR - SEMED – ESPAÇO RURAL. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTA NO EDITAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800763-87.2021.8.14.0091
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

REMESSA NECESSÁRIA.

SENTENCIANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAVATERRA

SENTENCIADOS:
ALICE SOUSA DE SOUSA E

MUNICÍPIO DE SALVATERRA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de REMESSA NECESSÁRIA em face da r. sentença prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA/PA, nos autos de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado por ALICE SOUSA DE SOUSA contra o CARLOS ALBERTO SANTOS GOMES – PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA E MUNICÍPIO DE SALVATERRA.

Consta dos autos que a impetrante prestou Concurso Público para o Município de Salvaterra/PA, referente ao cargo de CUIDADOR ESCOLAR - SEMED- ESPAÇO RURAL, no qual foram ofertadas 06 (seis) vagas para o provimento imediato, no entanto, foram aprovados e classificados apenas 05 (cinco). Afirma a impetrante que foi aprovada e classificada dentro do número de vagas em 03º (terceiro) lugar, possuindo direito subjetivo líquido e certo à nomeação.

Narra o impetrante que, a candidata aprovada em 04º lugar, Alessandra Ledo Faress, já foi nomeada e empossada por via mandado de segurança n° 0800333-04.2022.8.14.0091.

Segue narrando que, o resultado final do certame foi devidamente homologado na data 04/12/2020, e o prazo informado aos aprovados e classificados ocorreria a partir da segunda quinzena de fevereiro de 2021, o que se resumiu em promessas.

Aduz a impetrante que, por meio do Decreto Municipal n° 062/2021 do dia 11/03/2021, bem como dos Editais de Convocação 03 e 04 de Maio/2021, foram convocados para nomeação e posse vários aprovados em outros cargos, porém não foi convocado nenhum aprovado para o cargo de cuidador escolar.

Afirma que, o Município de Salvaterra não está interessada em nomear e empossar os candidatos aprovados dentro do número de vagas para provimento imediato, visto que há um número elevado de candidatos contratados temporariamente para exercer o mesmo caro da impetrante. Afirma que, ao consultar o portal da transparência, competência de março/2022, constatou a contratação de 22 (vinte e dois) cuidadores escolares com vínculo precário após a homologação do concurso e a grande maioria em 2022.

Assim, em razão de seu direito líquido e certo violado, a impetrante impetrou o Mandado de Segurança, requerendo, liminarmente, a imediata nomeação e posse da impetrante. E no mérito, a declaração de ilegalidade das contratações de servidores públicos temporários ocupantes ao cargo da impetrante, bem como seja reconhecida a preterição arbitrária ao direito líquido e certo à nomeação da Impetrante por parte da Autoridade Coatora, seja confirmada a liminar e concedida a segurança, para ordenar que a Autoridade Coatora, o Senhor Prefeito do Município de Salvaterra, Carlos Alberto Santos Gomes, proceda à imediata nomeação e posse da Impetrante.

O pedido de liminar foi deferido. ID 15352878

O prazo para manifestação das partes transcorreu
in albis
, conforme Certidão de ID 15352887

O Juiz de primeiro grau proferiu sentença julgando procedente o pleito e concedendo a ordem de segurança e determinou a nomeação da impetrante nos seguintes termos:

“PELO EXPOSTO, CONCEDO A ORDEM DE SEGURANÇA, para o fim de determinar ao impetrado, PREFEITO DE SALVATERRA, que proceda à nomeação da impetrante para o cargo de CUIDADOR ESCOLAR - SEMED (ESPAÇO RURAL).

Concedo o prazo de 5 dias a partir da intimação desta para cumprimento da determinação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidente sobre o patrimônio da autoridade coatora e a ser revertida em favor da impetrante.

Intime-se as partes, pelo sistema PJE.

Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Eg. TJPA para reexame necessário.

Sem custas ou honorários”

As partes não interpuseram recurso de apelação. Certidão ID 15352897

Em decorrência da ausência de recurso de apelação, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça para reexame necessário.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pela
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
. ID 15550735

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se o cerne da questão em verificar se correta a sentença que concedeu a segurança pleiteada, determinando que o Impetrado nomeie a Impetrante, ao cargo de Cuidador Escolar – SEMED.

Compulsando os autos, verifico que a impetrante foi aprovada em 3º lugar, para o cargo de Cuidador Escolar – SEMED (espaço rural). Para o referido cargo, o certame ofertou 06 (seis) vagas para provimento imediato.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal (STF) assentou, em repercussão geral, o entendimento de que os candidatos aprovados dentro do número de vagas, possuem direito subjetivo à nomeação.

Eis a ementa do julgado referido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero, fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:

i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);

ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);

iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

(...)

(STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 15/04/2016).

Desse modo, indubitável o direito líquido e certo à nomeação da Impetrante, uma vez que foi aprovada dentro do número de vagas previsto no edital.

No mais, o STJ possui entendimento que a contratação de servidor temporário para exercer o cargo para o qual foi realizado concurso público com candidatos aguardando convocação caracterizaria preterição da nomeação destes. Em razão disso, é reconhecido o direito líquido e certo à nomeação da impetrante.

Nesse diapasão este E. Tribunal de Justiça tem decidido, quanto ao tema em demandas semelhantes, a corroborar tais entendimentos:

MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO DE CANDIDATOS. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. No caso em exame, a própria Procuradoria do Município recomendou a convocação e nomeação da impetrante, considerando que a contratação de servidor temporário para exercer o cargo para o qual foi realizado concurso público com candidatos aguardando convocação caracterizaria preterição da nomeação destes.

2. A referida contratação temporária encontra-se cabalmente comprovada haja vista parecer da Procuradoria do Município de Curralinho (Num. 934618 – Pág. 17/19), que após solicitar informações, constatou a existência de servidor temporário ocupando cargo público, em que pese a realização de concurso público, a existência de candidatos aprovados aguardando nomeação.

3. A manutenção de vínculos precários após a homologação do concurso público ofende os princípios da moralidade, legalidade e impessoalidade, pois acaba perpetuando contratações temporárias quando já há profissionais aptos e selecionados mediante concurso público para exercer as mesmas funções. Admitindo esta postura estatal, legitimar-se-ia a prorrogação eterna dos contratos temporários, em clara subversão de seu caráter excepcional.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0004341-57.2017.8.14.0083 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELÉM. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL (EDITAL N.º 001/2012). DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0078185-36.2015.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 25/07/2022)

Desse modo, possuindo o apelado direito subjetivo à nomeação para o cargo a que concorreu e foi classificada, vislumbro acertada a sentença atacada que concedeu a segurança à candidata, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, reconheço da Remessa Necessária para
CONFIRMAR A SENTENÇA.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/11/2023